Tribunal: STF
Processo: ARE 1601954
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:
 
“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. Ação Indenizatória. Autor que teve a casa, localizada em condomínio fechado, parcialmente destruída em razão do rolamento de pedra proveniente de área de proteção ambiental. Procedência parcial do pedido. Reforma. A responsabilidade do Estado é objetiva nos casos de omissão específica (aquela em que há o dever de impedir o resultado danoso) e subjetiva nos casos de omissão genérica. Evento que não foi precedido de qualquer indicativo de haver risco iminente de deslizamento da encosta. Falha no serviço não demonstrada. Parte da área do Condomínio que está inserida na área de proteção ambiental, cabendo aos proprietários a realização de vistorias e manutenções para minimizar os riscos de deslizamentos. Pleitos indenizatórios que não podem prosperar. Condenação do município que deve se limitar à obrigação de contenção da encosta. Recurso a que se dá parcial provimento”. (eDOC 354 – ID: d2dce467)
 
No recurso extraordinário, interposto por Carlos Alexandre Campagnac, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 6º, do texto constitucional. (eDOC 367 – ID: d23d3da7)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que afastou a responsabilidade civil do Município de Niterói por danos decorrentes de deslizamento de rocha oriunda de área de proteção ambiental, o que resultou na destruição parcial do imóvel do recorrente. 
Afirma-se que a decisão recorrida incorreu em contradição ao desconsiderar conclusões periciais que atribuem ao ente público a titularidade e o dever de conservação da área, bem como ao afastar o nexo causal entre a omissão estatal e o dano, apesar da comprovação de ausência de manutenção da encosta e de sua contribuição direta para o evento lesivo.
  No recurso extraordinário, interposto pelo Município de Niterói/RJ com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, VI e IX, e 37, § 6º, do texto constitucional. (eDOC 376 – ID: 5bb49041)
Nas razões recusais, afirma-se que o acórdão recorrido, embora tenha afastado a condenação ao pagamento de indenização, manteve a obrigação de realização de obras de contenção em área situada no imóvel do particular, devido ao deslizamento de rocha oriunda de APA. 
Afirma-se que o acórdão recorrido foi contraditório ao reconhecer a inexistência de ação ou omissão estatal apta a ensejar o dano, mas, impôs ao ente público obrigação de intervenção em área privada, transferindo-lhe indevidamente encargo que caberia aos proprietários.
Sustenta-se que “em se tratando de área de propriedade privada, é descabido determinar à Municipalidade a realização de serviços e operações próprios da gestão interna do Condomínio e dos respectivos proprietários, uma vez que tal obrigação compreende um verdadeiro afastamento do interesse público que norteia a atuação administrativa”. (eDOC 376 – ID: 5bb49041, p. 13)
É o relatório.
Decido. 
Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou a inexistência de comprovação de ciência prévia e inequívoca do risco por parte do Estado, o que afasta a sua responsabilidade objetiva em casos de omissão. Destacou que a instituição de área de proteção ambiental não altera a titularidade privada do bem, limitando-se a impor restrições ao uso da propriedade, de modo que subsiste o dever dos particulares de promover medidas preventivas e de manutenção. Assim, afastou a condenação do Município de Niterói ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, e manteve a obrigação de manutenção da encosta. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“O apelado, autor, moveu a ação afirmando que é proprietário de imóvel localizado no Condomínio Parque Jurujuba; que em novembro de 2005 uma rocha de 40 toneladas localizada em APA, situada no morro da viração, rolou a encosta e destruiu parcialmente sua residência; que, no mesmo dia a Defesa Civil interditou seu imóvel; que transcorrido mais de um ano, a Defesa Civil retornou ao local e contatou que o Município iniciou as obras de contenção e desmonte de rochas, mas não a finalizou, aumentando o risco de novos deslizamentos. 
Disse que a Defesa Civil encaminhou relatório a Emusa – Empresa Municipal de Moradia e Urbanismo informando a necessidade de realização de obras de contenção com urgência sob pena de colocar em risco os moradores das casas situadas abaixo das rochas; que, mesmo antes do deslizamento e escorregamento da rocha, o apelante sabia do risco e de que poderia ocorrer uma verdadeira tragédia aos moradores das casas situadas abaixo das rochas as quais estavam sem qualquer proteção e ou fixação, caso não fossem realizadas obras para a contenção da encosta e das rochas. 
Afirmou que a responsabilidade pelos danos causados é do Município, vez que desde 2022, conforme Lei 1967/2002, a encosta localizada acima de sua residência passou a pertencer a RPAP e APA; que, no caso, a responsabilidade do município é objetiva.
Instruídos os autos sobreveio a sentença recorrida julgando parcialmente procedente o pedido.
Assiste razão ao apelante. 
No caso, a condenação está fincada no entendimento de que a responsabilidade do Estado por omissão é objetiva, uma vez que o art. 37, § 6°, da CF/88 não faz distinção se a conduta é comissiva ou omissiva. 
Segundo a melhor doutrina e jurisprudência, a responsabilidade do Estado é objetiva nos casos de omissão específica, aquela em que tem o dever de garante de uma obrigação de impedir o resultado danoso. 
A omissão na efetivação de atos de fiscalização e realização de obras de segurança habitacional, é genérica, e depende da prova do dolo ou culpa para responsabilização. 
Entender que o Estado responde sempre de forma subjetiva, seria transformá-lo em Segurador Universal. Ao Estado não se exige que seja onipresente e oniscientre para prever todos os acontecimentos e tomar medidas para previnir todos os acidentes causados pela natureza e pelo homem. 
Para que haja responsabilidade objetiva é necessário que reste comprovada a omissão específica, ou seja, que o ente público teria, como no caso, informação anterior e clara sobre a possibilidade de rolamento da pedra que destruiu parte da casa do apelado e, mesmo assim, não tenha tomado nenhuma atitude protetiva.
(...)
No caso concreto não se extrai do laudo pericial que tenha chegado ao Município, por qualquer meio, a informação de que havia o risco iminente de rolamento de pedras que poderiam causar danos aos moradores da região.
(...)
Não bastasse isso, como evidenciado pelo perito do juízo, parte da área do Condomínio está inserida na área de proteção ambiental, ou seja, parte da área de proteção ambiental pertence ao próprio Condomínio, sendo certo que caberia aos proprietários, no mínimo, a realização de vistorias e manutenções para minimizar os riscos de deslizamentos. 
A instituição de APA não retira a propriedade, apenas restringe sua utilização em razão do relevante interesse Ecológico, sendo permitidas atividades, desde que compatibilizadas com a conservação da unidade. 
Seguindo tal linha intelectiva impõe-se a reforma da sentença recorrida, para expurgar da condenação as indenizações por danos materiais e morais, uma vez que não houve omissão específica que tivesse antecedido o deslizamento da encosta.
A condenação do município deve limitar-se à obrigação de contenção da encosta.
(...)”. (eDOC 354 – ID: d2dce467, p. 4-16)
 
Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. IRREGULARIDADE. DANO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1497005 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.11.2024)
 
“EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA EXPROPRIADA PELO INCRA. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA RECOMPOSIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1497663 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.03.2025)
 
Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais, como no caso dos autos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES PÚBLICOS PARA INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTÉCNICA E URBANÍSTICA EM ÁREA CONSIDERADA DE RISCO DE DESLIZAMENTOS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1588820 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.05.2026)
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RISCO DE DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS, COM AS CHUVAS, NA COMUNIDADE “RUA MIRA”, BAIRRO DE OLARIA, NA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU QUE O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, APESAR DE TER FEITO OS LEVANTAMENTOS INICIAIS POR INTERMÉDIO DE CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM GEOTECNIA E TER IMPLANTADO SIRENES NA COMUNIDADE, NÃO EFETIVOU AS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESSÁRIAS A FIM DE RESGUARDAR VIDAS HUMANAS E O MEIO-AMBIENTE AMEAÇADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1587653 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 04.05.2026)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente